Tribunal: TJDFT
Processo: 0738777-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. NOVACAP. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (FALTA DO SERVIÇO). MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A ação se refere a pedido de indenização por dano material em razão de acidente de trânsito ocasionado por suposta falta de manutenção da via pública.
1.1. Fatos relevantes. Consta dos autos que no dia 22/4/2025, pela manhã, o recorrido conduzia seu veículo Toyota Corolla nas proximidades do Colégio Olimpo, localizado na Avenida W5, SGAS 913, Asa Sul, Brasília/DF, durante tráfego intenso, quando teve a roda empenada e o pneu danificado ao passar por um buraco no asfalto, o que lhe acarretou prejuízo financeiro.
1.2. Sentença. Julgou procedente o pedido inicial e condenou a NOVACAP como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL como subsidiário, a pagar R$840,00 a título de indenização por danos materiais.
1.3. Recurso. A NOVACAP pretende a reforma da sentença para: (i) reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a atribuição de executar os serviços de manutenção do logradouro público em discussão é da Administração Regional do Plano Piloto; ou (ii) julgamento improcedente do pedido, sob o argumento de que não houve omissão culposa, uma vez que não havia pendência de serviços a serem realizados na região e que os danos resultaram de uma eventualidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se há legitimidade passiva e responsabilidade civil da recorrente pelo fato exposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/1972 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Ademais, consta na referida Lei (art. 2o, § 1o) que seu objeto social compreende as atividades de execução, fiscalização e gerenciamento das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial e pavimentação no Distrito Federal. Portanto, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas. Preliminar rejeitada.
4. A teor do disposto na da CF/1988, art. 37, §6o, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa.
5. Na hipótese, o recorrido comprovou os danos ao veículo, decorrentes da passagem em buraco na pista de rolagem, bem como as despesas realizadas, compatíveis com a avaria noticiada. Dessa forma, demonstrada a omissão culposa da recorrente, por ausência de manutenção e sinalização da via, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material experimentado pelo recorrido. Precedente desta Turma: 1865006.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$800,00, em observância ao art. 6o c/c o art. 55 da Lei no 9.099/1995, a serem divididos entre os advogados do autor e do Distrito Federal.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.861/1972, art. 1o, art. 2o, § 1o; CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0765004-20.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 17/5/2024.